Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-22.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705909-22.2024.8.07.0017 RECORRENTE: RODRIGO ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Contratos bancários. Juros remuneratórios. Recursos não providos. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por ambas as partes, irresignadas contra a sentença que julgou procedente o pedido para confirmar a liminar e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo para a autora, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré conseguiu demonstrar sua hipossuficiência financeira para ser beneficiária da justiça gratuita; e (ii) analisar a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais em sede de busca e apreensão sem a purgação da mora. III. Razões de decidir 3. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 4. O presente caso deve ser analisado segundo o Código de Defesa do Consumidor, pois os contratos bancários sujeitam-se às suas normas, conforme disposição do Enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme disposição do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04. 6. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, assim dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”. 7. Quanto à limitação de juros remuneratórios a doze por cento (12%) ao ano, como é pacífico na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, nos contratos de mútuo firmados com as instituições financeiras, a taxa de juros remuneratórios não se limita ao patamar de doze por cento (12%) ao ano e um por cento (1%) ao mês, só sendo possível sua redução se comprovado que esta foi fixada em índice muito superior à média de mercado. IV. Dispositivo 8. Recursos não providos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§2o e 3o; Decreto-lei no 911/69, art. 3o; Lei no 10.931/04; Lei no 13.043/2014; Código Civil, arts. 394 e 397; Lei no 8078/90, arts. 2o e 3o; Resolução 3.919/10 - Banco Central do Brasil; MP. 2170-36/01; Lei no 4.595/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão 1928989, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1304158, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 26/11/2020. O recorrente aponta violação aos artigos 3o, §3o, e 4o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969, sustentando ser possível a análise da legalidade das cláusulas do contrato fiduciário em sede de defesa na ação de busca e apreensão independentemente de prévia purgação da mora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o, §3o, e 4o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024